Tribunal: TJSP
Processo: 1003642-75.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
res. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Realização de nova perícia médica, por ausência de especialização do perito. Providência desnecessária. Formação médica suficiente para a realização da perícia relacionada ao objeto da demanda. Precedentes do STJ. Laudo apresentado que possibilitou a formação da convicção do juiz para a solução da lide. Livre convencimento motivado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Trabalhador rural (corte de cana-de-açúcar).
1. Problemas nos cotovelos e na coluna. Nexo concausal. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com necessidade de mudança de função. Auxílio-acidente devido.
2. Recomendável, antes, a tentativa de reabilitação profissional. Necessidade de se observar a tese firmada no Tema Representativo 177 da TNU. Comando judicial que pode determinar ao INSS apenas o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional.
3. Auxílio-doença devido até a autarquia avaliar, na esfera administrativa, o encaminhamento do autor para reabilitação profissional, quando deverá ser implantado o auxílio-acidente.
4. Se o obreiro for considerado elegível, o auxílio-doença será devido até a conclusão do referido procedimento, a partir de quando deverá ser implantado o auxílio-acidente.
5. Aplicação da tese definida no Tema Repetitivo 1013 (STJ).
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. Até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança (Tema 810 de repercussão geral). De 09/12/2021 a 09/09/2025: correção monetária e juros unicamente pela SELIC (EC 113/2021, art. 3o em sua redação original). A partir de 10/09/2025: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança (considerando as alterações trazidas pela EC 136/2025). Fica, ainda, resguardada a observância das teses firmadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 1.361 de Repercussão Geral.
PRECATÓRIO/RPV. Desnecessária, no momento, qualquer disciplina sobre questões relacionadas ao pagamento da requisição. Eventuais divergências deverão ser apreciadas após o respectivo depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, tomando por termo final a data do presente julgamento, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1003642-75.2024.8.26.0081; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
CERCEAMENTO. Não configuração. Quesitos complementares. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Realização de nova perícia médica, por ausência de especialização do perito. Providência desnecessária. Formação médica suficiente para a realização da perícia relacionada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
CERCEAMENTO. Não configuração. Quesitos complementares. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Realização de nova perícia médica, por ausência de especialização do perito. Providência desnecessária. Formação médica suficiente para a realização da perícia relacionada ao objeto da demanda. Precedentes do STJ. Laudo apresentado que possibilitou a formação da convicção do juiz para a solução da lide. Livre convencimento motivado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Trabalhador rural (corte de cana-de-açúcar).
1. Problemas nos cotovelos e na coluna. Nexo concausal. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com necessidade de mudança de função. Auxílio-acidente devido.
2. Recomendável, antes, a tentativa de reabilitação profissional. Necessidade de se observar a tese firmada no Tema Representativo 177 da TNU. Comando judicial que pode determinar ao INSS apenas o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional.
3. Auxílio-doença devido até a autarquia avaliar, na esfera administrativa, o encaminhamento do autor para reabilitação profissional, quando deverá ser implantado o auxílio-acidente.
4. Se o obreiro for considerado elegível, o auxílio-doença será devido até a conclusão do referido procedimento, a partir de quando deverá ser implantado o auxílio-acidente.
5. Aplicação da tese definida no Tema Repetitivo 1013 (STJ).
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. Até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança (Tema 810 de repercussão geral). De 09/12/2021 a 09/09/2025: correção monetária e juros unicamente pela SELIC (EC 113/2021, art. 3o em sua redação original). A partir de 10/09/2025: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança (considerando as alterações trazidas pela EC 136/2025). Fica, ainda, resguardada a observância das teses firmadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 1.361 de Repercussão Geral.
PRECATÓRIO/RPV. Desnecessária, no momento, qualquer disciplina sobre questões relacionadas ao pagamento da requisição. Eventuais divergências deverão ser apreciadas após o respectivo depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, tomando por termo final a data do presente julgamento, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.